Tribunal: TJPA
Processo: 0016634-41.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016634-41.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: CLEYSON MARTINS SIQUEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – O
MISSÃO DO JULGADO NO QUE TANGE A NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. PROCEDÊNCIA.
Causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, aplicada em seu percentual máximo, redefinindo a pena aplicada, bem como regime de cumprimento da pena. Substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo quo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-lo, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEYSON MARTINS SIQUEIRA,
através da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração referente ao Acórdão de ID n. 15338091, que deu parcial provimento, para redimensionar sua pena, tornando definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Sustenta o embargante, que o juizo sentenciante, não reconheceu o tráfico privilegiado, reconhecido, porém quando da análise do apelo, em que o acórdão aplicou ao embargante a referida minorante, no entanto, aplicou a causa de diminuição em 1/6, sem qualquer fundamentação, fato que o prejudica.

Requer por esses motivos, a redução da pena em relação ao privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, ou seja, em 2/3, observando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ao final pleiteia a préquestionamento das matérias arguidas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, parcial acolhimento dos Embargos de Declaração, opostos em favor de Cleyson Martins Siqueira, para que o TJPA se manifeste sobre o
quantum
aplicado em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

Requer o embargante, a aplicação da fração máxima de 2/3, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, reconhecido no acórdão ora embargado, mas que aplicou o patamar mínimo de 1/6, sem qualquer fundamentação.

Neste ponto entendo que deverá ser acolhida a pretensão do embargante
, pois o réu se mostrou primário, sem qualquer apontamento em se desfavor, além do que a natureza e quantidade da droga apreendida em seu poder não fugiu ao normal à espécie.

Portanto, corrijo a omissão ora apontada, aplicando a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em 2/3 sobre a pena intermediária aplicada (que foi de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa),
passando esta para o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, importe este que torno como pena final
, por inexistir outra causa de diminuição ou causa de aumento de pena.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Mostra-se cabível a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direito
, nos termos do art. 44 e seguintes, do Código Penal Brasileiro, motivo este que procedo a tal substituição, devendo o juízo das execuções penais definir quais serão as duas restritivas a serem impostas, por ser o juízo mais próximo à causa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para aplicar a fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado e redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/11/2023